Tribunal: TJES
Processo: 5022207-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022207-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR GABRIEL MENDONCA DA SILVA e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022207-31.2023.8.08.0024

RECTEs.: IGOR GABRIEL MENDONCA DA SILVA e AMANDA CAPELI SAUE MENDONCA

RECDA.: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CANCELAMENTO DE COMPRA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXTRAPOLA O SIMPLES AMARGOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA RECONHECER LESÃO MORAL. FIXAÇÃO DE MONTANTE INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 9295612. Contrarrazões no Id. 9418565.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 9418551), eis que ele também preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 9295614), motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9295608), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DETERMINO a fixação da multa pelo cancelamento em 10% sobre o valor pago nos serviços não usufruídos; b) CONDENO a parte ré (HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A) a pagar às partes autoras (IGOR GABRIEL MENDONCA DA SILVA e AMANDA CAPELI SAUE) o valor de R$ 5.193,36 (cinco mil, cento e noventa e três reais e trinta e seis centavos), a título de dano material, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data da propositura da ação, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais sob argumento de que a parte autora comprou um pacote de viagem da ré, tendo escolhido três datas. Contudo, a ré informou que não poderia viajar nas três datas indicadas, em razão da indisponibilidade de tarifas aéreas e de hospedagem promocionais no período. Em 13/04/2023 realizaram o procedimento de cancelamento da compra e reembolso dos valores investidos no pacote, sendo informados que, nos termos da contratação, a ré teria um prazo de 60 dias úteis, que o prazo se encerraria aos 12/07/2023. Porém, não houve o estorno, o que levou ao ajuizamento da presente ação. Requereram reembolso do valor de R$ 5.770,40 e danos morais de R$ 10.000,00 para cada um dos autores.

Em suma, o juízo de origem reconheceu a falha na prestação de serviços dos réus, condenando-os ao pagamento de indenização por danos materiais, contudo, improcedente o pedido prefacial de reconhecimento de lesão moral no caso concreto.

A parte Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que não se trata de mero aborrecimento, portanto, necessário o reconhecimento de lesão moral.

Sumariamente, importa trazer a
baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou danos materiais, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à indenização por danos morais.

Dito isto, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, uma vez que a parte recorrente sofreu dano extrapatrimonial decorrente da desídia da recorrida em restituir os valores pagos. Insta consignar ainda que a parte autora tentou resolver o imbróglio administrativamente (Id. 9295587), contudo não obteve êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
entende-se justa e adequada a fixação do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, para cada autor, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar, em parte, a r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica dos Recorrentes, condenando a Recorrida HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. a indenizar os Recorrentes IGOR GABRIEL MENDONCA DA SILVA e AMANDA CAPELI SAUE MENDONCA, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada, a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros pela Selic a partir desta sessão de julgamento. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para a parte recorrente nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)